Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. ANUIDADE DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação cível interposta, em ação de alimentos, que pretende a reforma da sentença para majorar os alimentos fixados na importância equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo.
2. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Além disso, dispõe o art. 1.703 do Código Civil que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.”
3. No caso, as capturas de tela de plataformas sociais de emprego não comprovam a existência atual de vínculo empregatício do genitor, de modo que a verba alimentar fixada deve ser mantida.
4. Na ação de alimentos, os honorários de sucumbência devem ser calculados com base no valor da condenação, correspondente a 12 (doze) prestações alimentícias, pois se aplica o mesmo parâmetro para a mensuração do valor da causa nas ações de natureza alimentícia (art. 292, III, do CPC).
5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido apenas para adequar o percentual dos honorários advocatícios.